Tribunal: TJSP
Processo: 1000667-53.2017.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus.

Colisão do veículo dirigido pelo corréu na traseira da motocicleta do autor. Presunção de culpa não elidida pelos réus. O condutor do veículo que segue atrás deve dirigir seu veículo em velocidade compatível, guardando a distância necessária do veículo que

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus.

Colisão do veículo dirigido pelo corréu na traseira da motocicleta do autor. Presunção de culpa não elidida pelos réus. O condutor do veículo que segue atrás deve dirigir seu veículo em velocidade compatível, guardando a distância necessária do veículo que segue à sua frente, a fim de que possa frenar o seu sem se chocar contra a traseira daquele. Ausente prova de eventual culpa exclusiva ou concorrente do autor, a responsabilidade dos réus é mantida.

A empregadora responde objetivamente pelos danos causados por seu preposto (art. 932, III, CC).

Incabível a denunciação da lide à locadora do veículo. O fato de a locadora do veículo responder de forma solidária com o condutor, perante a vítima, pelos danos eventualmente causados a terceiro (Súmula 492, STF), não significa que ela responderá regressivamente, perante a locatária, pelos danos que esta e/ou seus prepostos causarem a terceiro com o uso do veículo locado.

Denunciação da lide à seguradora que se justifica. Embora o contrato de seguro não tenha sido celebrado pela locatária denunciante, mas, sim, pela locadora, não há como se afastar os efeitos gerados por esse contrato à locatária, que é a beneficiária do seguro. Precedente.

Manutenção da condenação dos réus no pagamento dos danos materiais consistentes nas despesas para a retirada da motocicleta do pátio de apreensões do DER.

Danos morais demonstrados. Embora o autor tenha evoluído sem incapacidade para o trabalho ou outras atividades, a dor vivenciada no momento do acidente, a necessidade de afastamento de suas atividades cotidianas e laborativas pelo período da convalescença, a submissão a tratamento médico e a utilização de colar cervical, tiveram o condão de causar danos morais indenizáveis. Valor da indenização mantido.

Apelações do corréu condutor e da corré empregadora não providas. Apelação da empresa locadora provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000652733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000667-53.2017.8.26.0040, da Comarca de Américo Brasiliense, em que são apelantes
LUCAS SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), INTER LOCAÇÕES S/A e
LOGICTEL S/A, são apelados CARLOS ROBERTO DA SILVA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Apelações do corréu condutor e da corré
empregadora não providas. Apelação da empresa locadora provida. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000667-53.2017.8.26.0040 - Voto no 23211
2
Apelação Cível n° 1000667-53.2017.8.26.0040
Comarca de Américo Brasiliense - 1a Vara
Juiz de Direito Dr. Paulo Luis Aparecido Treviso
Apelantes: Lucas Silva Santos, Inter Locações S/A e Logictel S/A
Apelados: Carlos Roberto da Silva e Mapfre Seguros Gerais S/A
Voto n. 23211
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais,
fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial
procedência. Apelo dos réus.
Colisão do veículo dirigido pelo corréu na traseira da
motocicleta do autor. Presunção de culpa não elidida pelos
réus. O condutor do veículo que segue atrás deve dirigir seu
veículo em velocidade compatível, guardando a distância
necessária do veículo que segue à sua frente, a fim de que
possa frenar o seu sem se chocar contra a traseira daquele.
Ausente prova de eventual culpa exclusiva ou concorrente do
autor, a responsabilidade dos réus é mantida.
A empregadora responde objetivamente pelos danos causados
por seu preposto (art. 932, III, CC).
Incabível a denunciação da lide à locadora do veículo. O fato
de a locadora do veículo responder de forma solidária com o
condutor, perante a vítima, pelos danos eventualmente
causados a terceiro (Súmula 492, STF), não significa que ela
responderá regressivamente, perante a locatária, pelos danos
que esta e/ou seus prepostos causarem a terceiro com o uso do
veículo locado.
Denunciação da lide à seguradora que se justifica. Embora o
contrato de seguro não tenha sido celebrado pela locatária
denunciante, mas, sim, pela locadora, não há como se afastar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000667-53.2017.8.26.0040 - Voto no 23211
3
os efeitos gerados por esse contrato à locatária, que é a
beneficiária do seguro. Precedente.
Manutenção da condenação dos réus no pagamento dos danos
materiais consistentes nas despesas para a retirada da
motocicleta do pátio de apreensões do DER.
Danos morais demonstrados. Embora o autor tenha evoluído
sem incapacidade para o trabalho ou outras atividades, a dor
vivenciada no momento do acidente, a necessidade de
afastamento de suas atividades cotidianas e laborativas pelo
período da convalescença, a submissão a tratamento médico e a
utilização de colar cervical, tiveram o condão de causar danos
morais indenizáveis. Valor da indenização mantido.
Apelações do corréu condutor e da corré empregadora não
providas. Apelação da empresa locadora provida.
A r. sentença proferida à f. 412/417 destes autos de ação
indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de
trânsito, ajuizada por CARLOS ROBERTO DA SILVA, em relação a
LUCAS SILVA SANTOS e LOGICTEL S/A, com denunciação da lide à
INTER LOCAÇÕES LTDA e à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, julgou
(a) parcialmente procedente o pedido, condenando os réus e a locadora
de veículos, solidariamente, no pagamento de (a1) R$2.037,84 a título de
danos materiais, com correção monetária desde o desembolso e juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação e (a2) R$20.000,00 a título de
danos morais, com correção monetária a partir da sentença e juros de
mora desde a citação e (b) procedente em parte a denunciação da lide
em relação à seguradora, condenando-a no reembolso à segurada
apenas da indenização por danos materiais a que foi condenada na lide
principal. Considerando que o autor decaiu de pequena parte do pedido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000667-53.2017.8.26.0040 - Voto no 23211
4
os réus e a locadora foram condenados no pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação e, diante da ausência de resistência da seguradora
à denunciação da lide, não foi ela condenada no pagamento de
honorários ao patrono da denunciante.
Apelaram o corréu Lucas (f. 424/442), a denunciada Inter
Locações S/A (f. 443/451) e a corré Logictel S/A (f. 454/463).
Lucas Santos Silva alegou, em suma, que: (a) a
presunção de culpa deve ser afastada pois não há iluminação artificial no
local, estava escuro e chovia intensamente; (b) não era possível manter
distância segura de algo que o condutor não tinha condições de
visualizar, o que seria possível caso a motocicleta estivesse com a
lanterna traseira acesa; (c) assim que avistou a motocicleta, tentou
desviar jogando o veículo para a esquerda, o que causou seu
capotamento; (d) o boletim de ocorrência revelou que a motocicleta
estava em mau estado de conservação, tendo o autor assumido o risco
do acidente ao trafegar pela rodovia naquelas condições; (e) as
despesas com a remoção da motocicleta e as diárias do pátio de
apreensões devem ser custeadas pelo autor, pois foram geradas por
omissão dele e de sua família, que não retiraram esse veículo do local no
dia dos fatos; (f) estava a serviço de sua empregadora na ocasião, que
responde objetivamente pelos danos causados por seus prepostos; (g)
deve ser afastada a condenação solidária do apelante; (h) não há prova
dos alegados danos morais e, caso seja mantida tal condenação, seu
valor merece ser reduzido.
Inter Locações S/A sustentou que: (a) não possui
responsabilidade solidária com os demais corréus pelo acidente narrado
nos autos; (b) no contrato de locação constou que a locadora apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000667-53.2017.8.26.0040 - Voto no 23211
5
não seria responsável por despesas relativas a acidente de trânsito; (c)
no contrato de seguro que celebrou com a denunciada há previsão para
danos materiais e danos pessoais, devendo ser julgada totalmente
procedente a denunciação da lide à seguradora; (d) o valor da
indenização por danos morais deve ser reduzido.
Logictel S/A alegou que: (a) a colisão foi inevitável diante
das condições climáticas e do péssimo estado de conservação da
motocicleta do autor, que não trafegava com as devidas luzes de
sinalização; (b) houve excludente de responsabilidade consistente no
caso fortuito; (c) deve ser reconhecida, ao menos, a culpa concorrente do
autor; (d) não há prova do dano moral, tendo o laudo pericial concluído
pela ausência de sequelas físicas, estéticas, motoras e laborativas.
A apelação de Lucas é isenta de preparo por ser ele
beneficiário da assistência judiciária, tendo sido preparadas as das
demais apelantes (f. 452/453 e 464/465).
A seguradora denunciada ofereceu contrarrazões à
apelação da Inter Locações (f. 468/477) e o autor ofereceu contrarrazões
às apelações dos corréus Lucas e Logictel (f. 478/7485).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 18/06/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 420); as
apelações, duas delas protocoladas em 11/07/2019 e a última em
15/07/2019, são tempestivas.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo as
apelações nesta instância, em ambos os efeitos.
É incontroversa nos autos, estando, ademais, comprovada
documentalmente, a ocorrência do acidente, no dia 25/02/2017, por volta
das 4h30 da madrugada, na Rodovia SP 255, km 42,800, em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000667-53.2017.8.26.0040 - Voto no 23211
6
corréu Lucas, empregado da corré Logictel, dirigindo o veículo Chevrolet
Celta 1.0, colidiu na traseira da motocicleta do autor.
Segundo o boletim de ocorrência, chovia na ocasião do
acidente e a via não possuía iluminação; quando da colisão, a
motocicleta veio a tombar, se imobilizando no acostamento e o Celta
cruzou a pista contrária, capotou depois do acostamento e parou na
área lindeira (f. 10/13).
Ainda conforme o boletim de ocorrência, os pneus da
motocicleta estavam com os índices de desgaste atingido e não foi
avaliado o estado das luzes traseiras.
Esta ação foi ajuizada em relação ao condutor do veículo
e à sua empregadora, Lucas e Logictel S/A. Esta, em sua contestação,
alegou que o veículo era alugado da empresa Inter Locações Ltda e
possuía contrato de seguro com a Mapfre Seguros Gerais S/A,
denunciando a lide a essas empresas. Juntou a corré o contrato de
locação do veículo (f. 101/111, 112/120) e parte da apólice de seguro (f.
121).
As denunciações da lide foram deferidas (f. 128).
A seguradora não se opôs à denunciação da lide,
sustentando, todavia, não haver previsão contratual para a cobertura de
danos morais (f. 141/154).
A locadora, por sua vez, sustentou sua ilegitimidade para
figurar no polo passivo da ação e confirmou a existência do contrato de
seguro com a seguradora denunciada, informando, inclusive, que já havia
providenciado a regulação do sinistro perante a seguradora (f. 174/187).
Intimadas as partes as especificarem as provas que
pretendiam produzir (f. 325), os corréus Lucas e Logictel informaram que
não pretendiam produzir prova oral (f. 344 e 346), e o autor postulou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000667-53.2017.8.26.0040 - Voto no 23211
7
prova oral e pericial (f. 345).
Foi produzida prova pericial, concluindo o perito que:
“O periciado apresentou fratura de processo espinhoso de C4. Há nexo
causal entre o dano sofrido e o acidente descrito na inicial. Há
sequelas morfofuncionais em coluna cervical, sem repercussão nos
domínios avaliados. Apresentou período de convalescença de 97 dias.
O dano corporal foi quantificado em 5%. Capacidade laborativa
preservada. Não há limitações nas atividades de vida diária. Dano
estético caracterizado em ausente. Não está previsto dano futuro. Não
houve repercussão nas atividades de lazer, desportivas e culturais” (f.
384/396).
As partes se manifestaram sobre o laudo e foi proferida a
sentença ora apelada, que acolheu o pedido indenizatório por danos
materiais apenas com relação às despesas para a retirada da motocicleta
do pátio para onde foi levada, rejeitando aqueles relativos a despesas
médicas, porque não comprovados, e os referentes aos reparos na
motocicleta, porque o autor não contrariou a afirmação de que foram
integralmente ressarcidos pela companhia de seguro. Foi rejeitado o
pedido indenizatório por danos estéticos e acolhido o pedido de
indenização por danos morais.
Insta, de início, apreciar as apelações no tocante à
responsabilidade do corréu Lucas pelo acidente.
Como já salientado, é incontroversa a colisão na traseira
da motocicleta do autor pelo veículo dirigido pelo corréu Lucas.
A jurisprudência é firme quanto à presunção relativa de
culpa daquele que colide na traseira de veículo à sua frente.
Nesse sentido, aliás, já julgou o E. STJ:
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
COLISÃO
NA
TRASEIRA
DO
VEÍCULO.
PRESUNÇÃO DE CULPA. De acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, "culpado, em linha de princípio, é o
motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o onus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000667-53.2017.8.26.0040 - Voto no 23211
8
probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa" (REsp
no 198.196, RJ, relator o eminente Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, publicado no DJ de 12.04.1999). Agravo regimental não
provido.
(AgRg
no
REsp
535.627/MG,
Rel.
Min.
ARI
PARGENDLER, 3a TURMA, j. 27/05/2008, DJe 05/08/2008)
Nesta senda vem julgando este Tribunal:
Apelação. Ação indenizatória por acidente de trânsito. Inépcia da
inicial
não
caracterizada.
Preliminar
rejeitada.
Sentença
de
improcedência anulada para garantir instrução probatória. Testemunha
da ré que não compareceu à audiência. Prova testemunhal não
produzida. Ofensa aos princípios do juiz natural e da identidade física
do juiz não caracterizada. Colisão traseira. Presunção relativa de culpa
não ilidida pela ré. Danos comprovados por fotos, com orçamentos
compatíveis. Sentença de parcial procedência mantida. Apelação não
provida. (TJSP; Apelação Cível 1043872-13.2016.8.26.0576; Relator
(a): Nestor Duarte; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; j. 03/02/2020).
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação de
regressiva de ressarcimento de danos. Colisão entre veículos. Colisão
traseira. (...) Presunção de culpa daquele que colide na parte traseira
de outro veículo (art. 29, II, do CTB) não elidida. Prova da excludente
de responsabilidade que cabia ao Apelante (art. 373, II, do CPC).
Configurada culpa do Apelante que não guardou distância de
segurança. Danos materiais comprovados. Desnecessidade de
apresentação de três orçamentos. Sentença de procedência mantida.
Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1039924-10.2014.8.26.0002; Relator (a): L. G. Costa Wagner;
34a Câmara de Direito Privado; j. 27/05/2019).
ACIDENTE DE VEÍCULO - REPARAÇÃO DE DANOS -
VEÍCULO DA AUTORA ATINGIDO NA PARTE TRASEIRA
PELO VEÍCULO DOS RÉUS - CULPA PRESUMIDA DO
MOTORISTA QUE ABALROA POR TRÁS PRESUNÇÃO NÃO
ELIDIDA - INDENIZAÇÃO DEVIDA.SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PROVIDO. Há presunção de culpa do condutor que
colide com a traseira de outro veículo. No caso vertente, incumbia aos
réus, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
da autora, nos termos do art. 333, II, do CPC, e desse ônus, não se
desincumbiram, ou seja, não trouxeram qualquer prova capaz de elidir
a presunção existente, logo impõe-se a responsabilização destes pela
reparação dos danos causados ao veículo da autora. (Ap.
0000082-87.2010.8.26.0161 Rel.: Paulo Ayrosa - 31a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000667-53.2017.8.26.0040 - Voto no 23211
9
Direito Privado; 03/05/2011).
Nesse quadro, incidia sobre os réus o ônus de provar
eventual excludente da responsabilidade do corréu Lucas, a saber, que
em razão das condições climáticas no dia dos fatos, era noite, e que a
motocicleta do autor não estava com a lanterna traseira acesa, ele não
teve como evitar o acidente.
Todavia, desse ônus não se desincumbiram, não tendo
nenhum dos réus se interessado pela produção de provas.
Não bastou para comprovar que a motocicleta estava com
a lanterna apagada a constatação, feita no boletim de ocorrência, de que
a motocicleta estava com os pneus com índice de desgaste atingido ou
de que o autor havia sido autuado por conduzir o veículo em mau estado
de conservação.
Igualmente, para demonstrar eventual culpa concorrente
do autor, nenhuma prova foi produzida nestes autos.
Portanto, considerando que o condutor do veículo que
segue atrás, deve dirigir seu veículo em velocidade compatível,
guardando a distância necessária do veículo que segue à sua frente,
ainda mais em condições climáticas desfavoráveis, a fim de que possa
frenar o seu sem se chocar contra a traseira daquele, e a ausência de
prova de eventual culpa exclusiva ou concorrente do autor, a
responsabilidade do corréu Lucas ré é mantida.
A corré Logictel, empregadora do condutor do veículo na
ocasião do acidente, responde de forma objetiva pelos danos por ele
causados no exercício do trabalho, nos termos do art. 932, III, do Código
Civil.
Isso, todavia, não afasta a responsabilidade também do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000667-53.2017.8.26.0040 - Voto no 23211
10
empregado, no presente caso, o corréu Lucas, que responde
solidariamente pelos danos experimentos pelo autor no acidente.
Mantida, portanto, a responsabilidade dos corréus Lucas e
de sua empregadora pelos danos causados ao autor no acidente ora
narrado.
Antes de se passar ao exame das verbas indenizatórias,
observa-se que a corré Logictel, empregadora do condutor, denunciou a
lide à empresa proprietária e locadora do veículo e, também, à empresa
com quem esta mantém contrato de seguro.
Todavia, diferentemente do que entendeu o magistrado ao
deferir a denunciação da lide à empresa locadora do veículo, não se
verifica a existência de direito de regresso da locatária em relação à
locadora.
A responsabilidade solidária da empresa locadora perante
a vítima do acidente de trânsito, conforme previsto na Súmula 492 do
STF (A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário,
pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado), não significa que
ela responderá regressivamente, perante a locatária, pelos danos que
esta e/ou seus prepostos causarem a terceiro com o uso do veículo
locado.
E, não se olvida, a denunciação da lide é cabível na
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em
ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo (art. 125, II,
CPC).
Ao contrário, é a locatária que responde regressivamente
à locadora pelos danos provocados a terceiros com o veículo locado,
sendo incabível a denunciação da lide da locatária à empresa locadora
do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000667-53.2017.8.26.0040 - Voto no 23211
11
A empresa locadora possuía a obrigação, perante a
locatária, de contratar seguro para os veículos locados, obrigação esse
da qual se desincumbiu, não havendo que se falar em eventual direito de
regresso da locatária em relação à locadora.
Nesse quadro, a denunciação da lide é julgada
improcedente, em relação à empresa locadora do veículo, com a
condenação da ré denunciante no pagamento das custas e despesas
processuais por ela desembolsadas e de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor atualizado atribuído à causa.
Quanto à denunciação da lide feita pela corré Logictel à
seguradora, insta salientar que, embora o contrato de seguro não tenha
sido celebrado pela ré denunciante, mas, sim, entre a locadora e a
seguradora, não há como se afastar os efeitos gerados por esse contrato
à locatária, que é a beneficiária do seguro.
Nesse particular, peço vênia para transcrever trecho do
acórdão proferido pela 25a Câmara de Direito Privado no julgamento da
apelação 0014445-02.2005.8.26.0114, de relatoria do Exmo. Des. Hugo
Crepaldi:
“(...) Assim, tendo em vista que ajustaram AUTO RICCI e NET
CAMPINAS que o veículo em discussão seria locado a esta, e que a
primeira contrataria seguro contra acidentes, não há como se afastar os
efeitos gerados pelo contrato securitário à locatária, real beneficiária
do seguro.
Cabível invocar, na hipótese em apreço, a figura da tutela externa do
crédito, a qual, visando a proteger a boa-fé objetiva e a função social
do contrato, permite a mitigação do princípio da relatividade dos
efeitos do contrato, para superar a tradicional ideia de que este apenas
produz efeitos entre as partes.
Acerca do tema, inclusive, já se pronunciou a Colenda Corte Superior,
em julgado sob a lavra do eminente Ministro Humberto Martins,
conforme se infere do excerto a seguir transcrito: '2. PRINCÍPIO DA
RELATIVIDADE DOS EFEITOS DO CONTRATO DOUTRINA
DO TERCEIRO CÚMPLICE TUTELA EXTERNA DO CRÉDITO.
O tradicional princípio da relatividade dos efeitos do contrato (res

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000667-53.2017.8.26.0040 - Voto no 23211
12
inter alios acta), que figurou por séculos como um dos primados
clássicos do Direito das Obrigações, merece hoje ser mitigado por
meio da admissão de que os negócios entre as partes eventualmente
podem interferir na esfera jurídica de terceiros de modo positivo ou
negativo , bem assim, tem aptidão para dilatar sua eficácia e atingir
pessoas alheias à relação inter partes. As mitigações ocorrem por meio
de figuras como a doutrina do terceiro cúmplice e a proteção do
terceiro em face de contratos que lhes são prejudiciais, ou mediante a
tutela externa do crédito. Em todos os casos, sobressaem a boa-fé
objetiva e a função social do contrato.” (REsp 468.062/CE, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
11/11/2008, DJe 01/12/2008)'.
Assim, o contrato celebrado entre AUTO RICCI e LIBERTY
SEGUROS claramente surte efeitos em relação à locatária NET
CAMPINAS, cujo direito à cobertura securitária deve ser
reconhecido, ainda que não figure expressamente na apólice,
mostrando-se válida a intervenção da seguradora no processo como
litisdenunciada, com fulcro no artigo 70, inciso III, do Código de
Processo Civil.”
Ademais, conforme acima já mencionado, a seguradora
não se opôs à denunciação da lide, mas apenas sustentou a inexistência
de previsão contratual para a cobertura de danos morais.
Passa-se, assim, ao exame das verbas indenizatórias.
Quanto às despesas para a retirada da motocicleta do
pátio de apreensões do DER, comprovadas nos autos (f. 19/23), melhor
sorte não assiste aos réus.
Não se olvida que, segundo constou do boletim de
ocorrência, os policiais fizeram contato com a esposa do autor e a
orientaram a retirar a motocicleta no dia dos fatos e, como ninguém
compareceu até o término do turno de serviço para tanto, esse veículo foi
encaminhado ao pátio de apreensões do DEC em Cravinhos (f. 13).
O autor sofreu lesões no acidente e necessitou de
atendimento médico, permanecendo naquele dia em consulta médica no
período das 10h15 até as 16h57, sendo afastado de suas atividades por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000667-53.2017.8.26.0040 - Voto no 23211
13
07 dias (f. 31).
O acidente ocorreu na circunscrição do Município de
Guatapará e o autor residia com sua família na cidade de Rincão (f. 08).
Embora a distância entre as duas cidades seja de apenas 13 km, a
motocicleta sofreu danos de média monta e, conforme constou de f. 21,
somente sairia do local no guincho ou como carga.
Assim, como bem concluiu a sentença apelada, não era o
caso de se atribuir ao autor ou à sua família o ônus de retirar a
motocicleta no dia dos fatos.
Os danos morais estão demonstrados.
O autor sofreu lesões no acidente, em especial a fratura
em sua coluna cervical, fez uso de colar cervical, permaneceu afastado
de suas atividades pelo período de 90 dias (f. 28/30).
Embora tenha evoluído sem incapacidade laborativa ou
outras atividades, a dor vivenciada no momento do acidente, a
necessidade de afastamento de suas atividades cotidianas e laborativas
pelo período da convalescença, a submissão a tratamento médico,
utilização de colar cervical, tiveram o condão de causar danos morais
indenizáveis. E afigura-se razoável a indenização fixada em
R$20.000,00 na sentença, não comportando esse valor a redução
postulada pelos réus.
Por tais motivos, dou provimento à apelação da locadora
para julgar extinta a ação em relação a ela, sem exame de mérito
Observa-se que a sentença não condenou a seguradora
no pagamento das verbas da sucumbência à denunciante, considerando
que não houve resistência à denunciação da lide. A denunciante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000667-53.2017.8.26.0040 - Voto no 23211
14
Logictel, não se insurgiu em relação à sentença nesse aspecto.
Assim, embora julgada procedente a denunciação da lide
à seguradora, neste julgamento, em razão do parcial acolhimento da
apelação da empresa locadora do veículo, não há que se falar em
condenação da seguradora no pagamento de verbas da sucumbência à
denunciante.
Por tais motivos, nego provimento às apelações do corréu
Lucas e da corré Logictel, e dou provimento à apelação da Inter
Locações, para julgar improcedente a denunciação à lide que lhe fez a
corré Logictel.
Pela sucumbência integral dos corréus Lucas e Logictel
em suas apelações, majoro os honorários advocatícios por eles devidos
ao autor para 15% do valor atualizado da condenação (art. 85, § 11 do
CPC).
Apelações do corréu Lucas e da corré Logictel
desprovidas e provida a da Inter Locações.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica